Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. OMISSÃO. ERROS DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
5. A inexistência de vícios no acórdão embargado, por si só, não demonstra o caráter protelatório dos embargos opostos.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.